Tribunal: TJMT
Processo: 1001676-31.2024.8.11.0005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001676-31.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRENTE), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), ECOCHOCADEIRAS LTDA - CNPJ: 15.198.779/0001-79 (RECORRENTE), EVANDRO MAGNUS FARIA DIAS - CPF: 008.218.836-07 (ADVOGADO), DIOGENES RODRIGUES MAIA DA CRUZ FILHO - CPF: 029.049.071-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. PRELIMINARES DE EFEITO SUSPENSIVO E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. COMPRA PELA INTERNET. ENTREGA DE PRODUTO APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. REDUÇÃO DO DANO MORAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos por ambas as requeridas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando-as solidariamente à entrega do produto “Chocadeira Profissional Viragem Automática – 110V” e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização. As recorrentes sustentam inexistência de falha na prestação do serviço, em razão da efetiva entrega do produto um dia após o ajuizamento da ação, e requerem, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se cabe atribuir efeito suspensivo ao recurso; (ii) verificar a legitimidade passiva da plataforma intermediadora; e (iii) avaliar a ocorrência de falha na prestação do serviço e a proporcionalidade do valor fixado a título de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 43 da Lei nº 9.099/95 estabelece que o recurso inominado tem apenas efeito devolutivo, sendo o efeito suspensivo medida excepcional, dependente de demonstração de risco de lesão grave ou de difícil reparação, o que não se verifica quando a condenação versa sobre valores líquidos, motivo pelo qual é rejeitado o pedido de efeito suspensivo.

4.

A preliminar de ilegitimidade passiva da plataforma de intermediação é afastada, pois esta aufere lucro pela intermediação eletrônica e integra a cadeia de consumo, respondendo solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

5.

Comprovada a entrega do produto em 21/06/2024, um dia após o ajuizamento da ação, reconhece-se o adimplemento superveniente da obrigação de fazer, impondo a reforma da sentença quanto a esse ponto.

6.

Todavia, a entrega tardia não afasta a mora e evidencia falha na prestação do serviço, diante do prolongado atraso e das respostas padronizadas que deixaram o consumidor sem solução adequada.

7.

A indenização por dano moral, embora devida, deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo reduzido o valor em razão da breve duração da mora e da pronta regularização após a propositura da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1.

O recurso inominado, em regra, possui apenas efeito devolutivo, cabendo o efeito suspensivo apenas em hipóteses excepcionais, mediante comprovação de risco concreto de dano grave.

2.

O intermediador eletrônico de vendas responde solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, integrando a cadeia de consumo.

3.

A entrega do produto após o ajuizamento da ação configura adimplemento superveniente e afasta a obrigação de fazer.

4.

O atraso moderado na entrega do produto gera dano moral indenizável, passível, contudo, de redução quando não demonstrada gravidade excepcional.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001676-31.2024.8.11.0005

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Diamantino

Recorrente(s):

Ebazar.com.br Ltda

Cícero Soares Pereira

Recorrido(s):

Ebazar.com.br Ltda

Cícero Soares Pereira

Diogenes Rodrigues Maia Cruz Filho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 23/10/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, diante da presunção de veracidade das alegações constantes da inicial,
OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)
CONDENAR
as requeridas, solidariamente, a procederem a entrega do produto Chocadeira Profissional Viragem Automática – 110V, no prazo de 05 (cinco) dias;

b)
CONDENAR
as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).

Sem custas, a teor do que dispõe o art. 55, parte inicial, da Lei n. 9.099/95.”

Os recorrentes sustentam, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço, aduzindo que a mercadoria foi despachada dentro do prazo regular e efetivamente entregue em 21/06/2024, apenas um dia após o ajuizamento da ação, o que, a seu ver, afastaria qualquer abalo moral. Requerem, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

- PRELIMINARES:

- EFEITO SUSPENSIVO

Colendos Pares,

Quanto ao pedido de efeito suspensivo ao recurso da empresa, tem-se que o art. 43 da Lei nº 9.099/95 consagra a regra da devolutividade simples dos recursos, sendo excepcional a concessão de efeito suspensivo apenas quando demonstrado risco de lesão grave ou de difícil reparação, o que não se verifica, pois a condenação imposta refere-se a valores líquidos e a empresa não comprovou risco concreto de dano irreversível.

Razão pela qual, rejeito a preliminar.

É como voto.

- ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, tenho que a recorrente, Mercado Livre, atua como prestadora de serviços de intermediação de venda, por meio eletrônico, auferindo lucro com sua atividade, devendo arcar com os riscos daí advindos.

Dessa forma, detém o intermediador legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que pretende a recomposição por danos ocasionados pela ausência da entrega do produto, razão pela qual, não acolho a preliminar arguida.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Na inicial, o autor afirma que adquiriu em 19/04/2024 uma “Chocadeira Profissional Viragem Automática – 110V”, no valor de R$ 793,16, pela plataforma Mercado Livre, narra sucessivos atrasos e requer o cumprimento forçado da entrega cumulada com indenização por dano moral.

A primeira reclamada, Ebazar, contesta alegando ilegitimidade passiva por ser marketplace, sustenta inexistência de falha própria e atribui a entrega à logística da plataforma, pugnando pela improcedência.

Já o corréu, Cícero Soares, apresenta defesa afirmando ter emitido nota fiscal em 22/04/2024, remetido o produto à transportadora e que a entrega ao autor ocorreu em 21/06/2024.

A controvérsia recursal cinge-se à obrigação de fazer e à indenização por dano moral.

No que concerne à obrigação de fazer, conquanto a sentença tenha determinado a entrega do produto no prazo de cinco dias, fato incontroverso é que a mercadoria foi efetivamente entregue ao consumidor em 21/06/2024, um dia após o ajuizamento da ação, ocorrido em 20/06/2024, conforme consta do id 311268907, cuja imagem segue destacada abaixo:

Esse dado demonstra o adimplemento superveniente da obrigação, esvaziando o comando específico de entrega.

Cumpre observar tanto na impugnação a contestação quanto nas contrarrazões recursais que o recorrido discorre genericamente sobre a obrigação de fazer não mencionando diretamente que não recebeu o produto.

Assim, impõe-se a reforma da sentença quanto a entrega do aparelho.

Todavia, a entrega tardia não descaracteriza a mora anterior, tampouco elimina os efeitos do descumprimento contratual prolongado.

A linha do tempo dos autos revela que a compra foi realizada em 19/04/2024, com emissão de nota fiscal em 22/04/2024, e, não obstante, o consumidor permaneceu sem a entrega até o ajuizamento, após sucessivas promessas e respostas padronizadas de “atraso na entrega”. O próprio canal de atendimento da plataforma reconheceu a falha na logística, orientando o consumidor a cancelar o pedido ou aguardar indefinidamente.

Nesse contexto, restou plenamente caracterizada a falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do CDC, sendo cabível a responsabilização objetiva dos fornecedores envolvidos na cadeia de consumo,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Ainda que tal circunstância confirme a existência de falha na prestação do serviço, impõe-se reconhecer que o dano moral, embora configurado, não alcança gravidade suficiente para justificar a manutenção do valor fixado na origem. O atraso foi real, mas limitado no tempo, e cessou espontaneamente logo após a propositura da demanda, sem que o consumidor tenha permanecido desamparado por longo período ou sofrido prejuízo concreto de maior expressão.

Assim, a indenização arbitrada em R$ 4.000,00 mostra-se elevada, devendo ser reduzida para R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
dou-lhes parcial provimento
e
AFASTO
a obrigação de fazer, consubstanciado na entrega do produto Chocadeira Profissional Viragem Automática, bem como reduzo o valor da condenação, para R$ 2.000,00, a título de danos morais, mantendo a atualização monetária fixada na sentença.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025